Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701928-70.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTANA DE MIRANDA DECISÃO Não comprovada a ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e determinado aos agravantes que efetuassem o preparo do recurso, nos seguintes termos (id. 41375643): “ [...] Logo, não comprovada a ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça. Aos agravantes-executados para efetuarem o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção.” Os agravantes-executados opuseram embargos de declaração (id. 41869052), os quais foram desprovidos (id. 41980023). O prazo concedido para os agravantes-executados efetuarem o preparo transcorreu sem cumprimento (id. 43511302 e id. 43511865). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora